Tribunal: TJES
Processo: 5006777-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006777-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALLAN GASPARINI e outros (8)

AGRAVADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO HABITACIONAL COSTA DO SOL II

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – DUPLA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA A FIM DE INADMITIR O AGRAVO INTERNO – MÉRITO RECURSAL – LIMITE DA COGNIÇÃO A SEREM OBSERVADOS – PRESENÇA (OU NÃO) DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA – DANOS ESTRUTURAIS E VÍCIOS CONSTRUTIVOS – LAUDOS TÉCNICOS UNILATERALMENTE PRODUZIDOS –
RESPONSABILIDADE PELA CORREÇÃO E SANAÇÃO DOS VÍCIOS A SER DIRIMIDA APÓS A FASE INSTRUTÓRIA – PERIGO DE DESMORONAMENTO DESCORTINADO – RISCO A SEGURANÇA E INCOLUMIDADE FÍSICA DOS CONDÔMINOS E TRANSEUNTES – NECESSIDADE DE IMEDIATA REALIZAÇÃO DE REPAROS URGENTES – AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO – ART. 302 DO CPC/2015 – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1
)
Preliminar
arguida em contrarrazões: Preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade
. Insurgiram-se duplamente os agravantes em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, mediante a interposição embargos de declaração em 19/06/2024 e antes mesmo da conclusão dos autos eletrônicos para que fossem apreciados, por meio de agravo interno interposto no dia 03/07/2024, o que importa na inadmissibilidade do segundo recurso, seja pela ocorrência de preclusão consumativa, seja pela ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Preliminar acolhida. Agravo interno não conhecido.

2)
No sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

3)
Apesar de anexado laudo técnico pelos agravantes, que aponta a existência de várias anomalias e outros danos ao edifício, bem como aponta o Condomínio Costa do Sol II como responsável pela execução das obras necessárias a garantia da segurança da edificação, haja vista o “risco iminente de colapso”, trata-se de documento que foi produzido unilateralmente e, em última análise, não possui aptidão suficiente a compelir o Condomínio a promover o reparo de todo e qualquer espécie de vício/anomalia, que tenha sido constatada pelo perito contratado para elaborar o laudo técnico.

4)
Em momento algum foi atribuída maior valoração ao laudo técnico elaborado pelo Condomínio, em detrimento daquele encomendado pelos agravantes, ao ser indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, e sim, foi dito que o estágio prematuro da demanda originária não permite que se confira, com a segurança necessária, maior acerto às conclusões de um ou de outro laudo, sendo imprescindível que se avance à fase probatória, com a nomeação de profissional da confiança do Juízo de 1º grau para elaboração de laudo dotado da mais absoluta imparcialidade.

5
)
Se por um lado não é possível apontar, desde já, a quem compete a realização dos reparos/correções necessários à sanação dos vícios existentes no edifício, por outro não podemos olvidar da necessidade de se evitar a ocorrência de danos irreparáveis, diante do noticiado risco de desmoronamento a que se encontra sujeita a edificação, por ostentarem maior potencial de causar risco não apenas aos condôminos, mas também aos transeuntes na área que margeia o condomínio agravado.

6)
Por estar em jogo bens da vida de valor inestimável, como é o caso da segurança e incolumidade física, impõe-se a adoção de providências imediatas com vistas a afastar, pelo menos, o risco de ocorrer colapso na estrutura da edificação afetada e consequente desabamento, o que não constitui medida irreversível, dada a possibilidade de ser monetariamente valorada e de ser eventualmente liquidada, nos termos do art. 302 do CPC/2015.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Embargos de declaração prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, acolher a preliminar a fim de não conhecer do agravo interno e, no mérito, por igual votação, dar provimento parcial ao agravo de instrumento e julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Allan Gasparini e outros (+8)
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha (Id 8463013) que, em “
ação de obrigação de fazer
” por eles ajuizada em face do
Condomínio do Conjunto Habitacional Costa do Sol II
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no sentido de que seja determinada a realização de obras a fim de corrigir erros construtivos nas unidades discriminadas na petição inicial (101, 102, 201, 202, 301, 302, 401 e 402).

Em suas razões recursais (Id 8463006), sustentam os agravantes, em suma, que:
(i)
foram realizadas obras pelo Condomínio das quais surgiram anomalias estruturais que colocaram em risco a segurança da edificação, inclusive, possibilidade de ocorrer desabamento;
(ii)
é equivocada a conclusão alcançada em laudo técnico, elaborado por engenheiro civil contratado pelo Condomínio, no sentido de que a responsabilidade pelas obras necessárias seria dos condôminos;
(iii)
solicitaram a elaboração de laudo técnico, em dezembro de 2023, cuja conclusão é de que cabe ao Condomínio a realização das obras necessárias a garantia da segurança da edificação;
(iv)
é equivocado o fundamento adotado na decisão agravada de que teria havido inércia na busca pela tutela jurisdicional, a afastar o requisito do periculum in mora, diante das providências adotadas no período entre a elaboração do laudo técnico (dezembro de 2023) e a propositura da ação originária no dia 02/05/2024; e
(v)
deve ser deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinada ao Condomínio agravada a realização de obras estruturais com vistas a correção dos erros estruturais apurados ou, alternativamente, o reembolso das despesas com obras e reparos urgentes que se fizerem necessários no curso do processo.

1.
Preliminar
arguida em sede de contrarrazões
.
Preclusão consumativa e ofensa
ao princípio da unirrecorribilidade (ou singularidade ou unicidade) recursal.

A regra da unirrecorribilidade, também chamada unicidade ou singularidade, veda a utilização simultânea de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão.

Com efeito, segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
A
interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o exame do que tenha sido protocolizado por último, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisõe
s
” (Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.574.461/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024).

I
n casu
, insurgiram-se duplamente os agravantes em face da decisão por mim proferida inicialmente, pela qual indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id 8503831), mediante a interposição
embargos de declaração
em 19/06/2024 (Id 8693083) e antes mesmo da conclusão dos autos eletrônicos para que fossem apreciados, por meio de
agravo interno
interposto no dia 03/07/2024 (Id 8857479), o que importa na inadmissibilidade do segundo recurso, seja pela ocorrência de preclusão consumativa, seja pela ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Ante o exposto, sendo desnecessárias outras digressões,
inadmito o agravo interno
interposto no dia 03/07/2024 (Id 8857479).

É
como voto
.

2. Mérito recursal

O presente recurso foi interposto por condôminos do Conjunto Habitacional Costa do Sol II, mais precisamente, proprietários de unidades autônomas situadas no Ed. José do Patrocínio, que integra aquele grande condomínio de apartamentos, objetivando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pelo qual é postulada a imediata realização de obras a fim de corrigir erros construtivos nas unidades discriminadas na petição inicial (101, 102, 201, 202, 301, 302, 401 e 402), para tanto alegando, em síntese, que obras irregulares teriam sido realizadas, inclusive, pelo próprio Condomínio ou mediante a sua negligência e omissão, ao longo de várias gestões de seus síndicos, quanto ao acompanhamento de sua execução, que resultaram em severas anomalias estruturais e graves erros construtivos que expõem a risco os seus moradores e frequentadores do local.

Ao longo da tramitação do recurso, foram acostados dezenas de documentos às sucessivas manifestações das partes, sendo que a parte agravante alega que a estrutura do Ed. José do Patrocínio está comprometida e sob risco de sofrer um colapso estrutural, conforme teria ocorrido no dia 12/09/2024, quando foi encontrada uma rachadura no topo da fachada do edifício anexo, havendo temor de que ocorra desmoronamento, ao passo que o Condomínio agravado sustenta que os riscos alegados pelos agravantes são decorrentes da inobservância, por eles próprios, das normas internas e legislação vigente ao realizarem obras de ampliação de suas unidades, de modo que os alegados vícios construtivos (trincas, fissuras e rachaduras) têm origem nas áreas irregularmente edificadas pelos agravantes para fins de ampliar/acrescer a área interna de suas unidades habitacionais.

Ao recepcionar a petição inicial da lide originária, o MM. Juiz examinou, de forma perfunctória, a questão atinente à responsabilidade pela correção/sanação dos vícios construtivos e danos estruturais apresentados pelas edificações, limitando-se a afirmar que as provas documentais acostadas pela parte autora foram produzidas unilateralmente e não comprovariam a necessidade de imediata realização de obras, até mesmo porque o laudo técnico que corroboraria a alegada urgência foi elaborado no dia 13/12/2023 e a ação foi proposta somente em 02/05/2024, o que descortinaria a ausência do requisito do
periculum in mora
(Id 8463013).

É oportuna a ressalva para que não percamos de vista a necessidade de se conter a cognição a ser empreendida nesta instância
ad quem
ao limite também imposto ao juiz, qual seja, a verificação da existência, em primeira instância, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, sem exaurir o próprio mérito da demanda que originou o recurso de que ora se cuida.

Isso porque, verifico que as partes extrapolaram tal limite ao apresentarem incessantes manifestações e incontáveis documentos, seja em prol do deferimento da tutela provisória (no caso dos agravantes), seja no sentido de se manter o indeferimento (no caso do agravado), tanto que se fez necessário adverti-las acerca da impossibilidade de o Órgão
ad quem
se pronunciar, antes mesmo do Juízo de 1º grau, sobre determinadas questões e documentos a ele não submetidos, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância (Id 10059014).

Afinal, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de
controle da correção da decisão proferida
no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

Feito o breve parêntese e retomando a análise da questão submetida ao crivo deste Órgão Julgador, não há meios de se apontar, no limiar em que se encontra a demanda originária, o responsável pela realização de obras alegadamente irregulares, tampouco pela ocorrência de vícios construtivos e anomalias estruturais nas edificações, não obstante a existência de farta prova documental a denotar a necessidade de serem realizados reparos e correções.

Assim compreendo porque, apesar de ter sido anexado laudo técnico pelos agravantes (Id’s 8463805 a 8463812), que aponta a existência de várias anomalias e outros danos ao edifício, bem como aponta o Condomínio Costa do Sol II como responsável pela execução das obras necessárias a garantia da segurança da edificação, haja vista o “risco iminente de colapso” (Id 8463805, p. 3), trata-se de documento que, como bem observado pelo juiz prolator da decisão agravada, foi produzido unilateralmente e, em última análise, não possui aptidão suficiente a compelir o Condomínio agravado a promover o reparo de todo e qualquer espécie de vício/anomalia, que tenha sido constatada pelo perito contratado para elaborar o laudo técnico.

Ademais, foi igualmente elaborado laudo técnico por profissional contratado pelo Condomínio, com conclusão no sentido de que as obras, em que pese a necessidade de serem realizadas, seriam de responsabilidade dos condôminos.

Na petição inicial, os autores/agravantes noticiam que “
um acréscimo de área no quarto pavimento do edifício José do Patroc
í
nio que gerou aumento de carga na estrutura do prédio, sem apresentar nenhum projeto, sem qualquer responsável técnico e sem obedecer às normas técnicas de engenharia e segurança
” (Id origem 42370846), o que, a meu ver, não pode ser adotado, em sede de cognição sumária, como reconhecimento de culpa pela realização de obras irregulares, tampouco admissão da responsabilidade pela correção dos vícios que afligem a edificação, máxime porque imputam ao Condomínio o descumprimento de seu dever de acompanhar e, se for o caso, coibir a realização de obras irregulares, que coloquem em risco a segurança da edificação e dos moradores.

O que pretendo afirmar é que, diferentemente do alegado pelos agravantes em suas incessantes manifestações, em momento algum foi atribuída maior valoração ao laudo técnico elaborado pelo Condomínio, em detrimento daquele por eles encomendado, ao ser indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, e sim, foi dito que o estágio prematuro da demanda originária não permite que se confira, com a segurança necessária, maior acerto às conclusões de um ou de outro laudo, sendo imprescindível que se avance à fase probatória, com a nomeação de profissional da confiança do Juízo de 1º grau para elaboração de laudo dotado da mais absoluta imparcialidade.

Todavia, se por um lado não é possível apontar, desde já, a quem compete os reparos/correções necessários à sanação dos vícios existentes no edifício, por outro não podemos olvidar da necessidade de se evitar a ocorrência de danos irreparáveis, diante do noticiado risco de desmoronamento a que se encontra sujeita a edificação, por ostentarem maior potencial de causar risco não apenas aos condôminos, mas também aos transeuntes na área que margeia o condomínio agravado.

Diante disso, por estar em jogo bens da vida de valor inestimável, como é o caso da segurança e incolumidade física, impõe-se a adoção de providências imediatas com vistas a afastar, pelo menos, o risco de ocorrer colapso na estrutura da edificação afetada e consequente desabamento, o que não constitui medida irreversível, dada a possibilidade de ser monetariamente valorada e de ser eventualmente liquidada, nos termos do art. 302 do CPC/2015
1
.

Com tais providências, considero estar acomodados os interesses até que a responsabilidade pela sanação dos problemas seja dirimida por sentença, uma vez que os agravantes serão eximidos dos riscos tidos por urgentes/emergenciais, ante a possibilidade de ser determinada, inclusive, a demolição das obras de acréscimos porventura realizadas pelos proprietários de algumas unidades habitacionais que, de acordo com o agravado, seria a real causa dos malefícios que ensejaram a propositura da ação originária.

Ante o exposto,

conheço do agravo de instrumento
e lhe dou provimento parcial
para determinar, em sede de tutela provisória de urgência, que o Condomínio agravado execute, com máxima urgência, obras de reforço e recuperação estrutural visando afastar o risco de desmoronamento de unidades habitacionais ou áreas comuns, devendo comprovar, perante o Juízo de 1º grau, a contratação de profissional para elaborar projeto executivo estrutural, dentre outras providências que se façam necessárias, sob pena de o MM. Juiz arbitrar multa por descumprimento, em valor compatível com a obrigação e com o prazo a ser fixado para o seu cumprimento (CPC/2015, art. 537). Por conseguinte,
julgo prejudicados os embargos de declaração de Id 8693083
.

É como vot
o
.

_______________________________

1
Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável;

II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.